Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Confissão extrajudicial em anpp. Valor probatório quando em harmonia com as demais provas. Depoimento policial colhido sob o contraditório. Materialidade comprovada. Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que a defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em confissão extrajudicial prestada no âmbito de acordo de não persecução penal (ANPP), ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, sob alegação de que a substância apreendida se destinava ao uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial prestada no contexto de ANPP pode ser utilizada na fundamentação da sentença; e, (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se fundamenta exclusivamente na confissão extrajudicial, mas em conjunto probatório robusto e autônomo, especialmente no depoimento de policial colhido sob contraditório e ampla defesa.

4. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante apresenta coerência e convergência com os demais elementos probatórios, sendo apto a embasar a condenação.

5. A confissão realizada no âmbito do ANPP, ainda que extrajudicial, possui valor probatório relativo e pode ser considerada quando corroborada por outras provas.

6. As circunstâncias da apreensão, incluindo a existência de balança de precisão e a dinâmica da abordagem policial, evidenciam a prática de mercancia da droga.

7. A alegação de condição de usuário não afasta, por si só, o crime de tráfico, por não serem condutas incompatíveis.

8. A ausência de elementos que comprovem a destinação exclusiva da droga ao consumo pessoal impede a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.